Tribunal: TJDFT
Processo: 0714979-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTOS INDEVIDOS. REMUNERAÇÃO SEM CONTRAPRESTAÇÃO. FALTAS INJUSTIFICADAS. AVISO PRÉVIO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 1009 DO STJ. DEVER DE RESTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação de ressarcimento ao erário ajuizada pelo Distrito Federal, condenou ex-servidora temporária à restituição de valores recebidos indevidamente a título de remuneração, adicional de insalubridade e aviso prévio não cumprido, além de faltas injustificadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) eventual nulidade da sentença por carência de fundamentação; (ii) se houve boa-fé objetiva da servidora no recebimento dos valores indevidos; (iii) se as faltas ao serviço e o não cumprimento do aviso prévio foram devidamente comprovados e justificam a cobrança pelo Ente Distrital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em nulidade da sentença por carência de fundamentação quando os argumentos apresentados pelo d. juízo, além de guardarem correlação direita com a questão de fundo, apresentam tese apta a infirmar os fundamentos trazidos pela parte, de modo que a irresignação em relação à conclusão adotada viabiliza requerimento de reforma da decisão, mas não de sua nulidade.
4. Nos termos dos arts. 119 e 120 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, os pagamentos indevidamente realizados pela administração pública não desobrigam o servidor beneficiário de sua restituição ao erário, ainda que não tenha dado causa ao erro.
5. Na espécie, consta dos autos que a ré/apelante, ex-servidora temporária da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, deixou de, voluntariamente, restituir a remuneração recebida indevidamente referente ao mês de janeiro/22, além do adicional de insalubridade e aviso prévio devido, sendo, ainda, comprovada a existência de faltas referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/22, culminando no débito total de R$ 28.631,11 (vinte e oito mil, seiscentos e trinta e um reais, onze centavos).
6. Pela análise do conjunto probatório, restou apurado que a ré voluntariamente optou por não comparecer ao setor responsável para a confecção do crachá, com o fim de não se submeter à determinação de ponto eletrônico prevista para a unidade, nos termos do artigo 2o da Portaria no 67, de 03/05/16, afirmação, inclusive, confirmada pela testemunha de defesa, não se desincumbindo de comprovar que, de fato, estaria presente nos dias de plantões em que foram lançadas as faltas, sobretudo porque o controle de presença, por ser realizado eletronicamente, gera presunção de veracidade das informações trazidas.
7. De outra parte, ainda que a superiora hierárquica, na condição de executora da fiscalização do contrato, tenha anuído com o afastamento do aviso prévio, a existência de cláusula contratual expressa torna imprescindível seu cumprimento, não validando sua dispensa a equivocada instrução dada por agente público, principalmente por lhe faltar competência para alterar a referida disposição contratual, circunstância, inclusive, ressaltada pela testemunha em audiência, motivo pelo qual não se mostra possível acolher a tese de induzimento à interpretação errônea como justificativa para impedir a cobrança dos valores.
8. Desse modo, os pagamentos realizados, ainda que por equívoco da Administração Pública, devem ser restituídos aos cofres públicos, excetuando-se a hipótese de comprovação de boa-fé no recebimento dos valores, situação não verificada na espécie, à luz dos Temas 531 e 1.009 do STJ, razão pela qual se mantém a sentença combatida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O servidor público que recebe valores indevidamente em decorrência de erro administrativo operacional ou de cálculo está obrigado a restituir ao erário, exceto se comprovada a boa-fé objetiva, o que não se verifica quando há ciência do pagamento indevido ou conduta que impede o controle da contraprestação devida.” “2. A orientação equivocada de superior hierárquico que não possui competência para alterar norma ou contrato não afasta o dever do servidor de cumprir as obrigações legais e contratuais, tampouco configura boa-fé que justifique o recebimento de valores indevidos.”
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 840/2011, arts. 119 e 120; Código Civil, art. 884; Código de Processo Civil, arts. 85, § 3o, inc. I, 85, § 11, 1.013, § 3o, 373, 487, inc. I, 509, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 531 e 1.009; STF, RE no 870.947; TJDFT, Acórdão 1805382, Rel. CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1639581, Rel. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível